Tribunal: TJPA
Processo: 0817510-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817510-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MORAR MAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: PAULO SKIP SODRE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIA DA POTABILIDADE DA ÁGUA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE DOS MORADORES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA À REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Morar Mais Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão monocrática ID
29618185,
proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817510-55.2025.8.14.0000, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Paulo Skip Sodré dos Santos, perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, processo nº 0802309-05.2025.8.14.0006.

Na origem, o juízo singular deferiu tutela de urgência, determinando que as rés adotassem providências para assegurar a potabilidade da água fornecida no empreendimento imobiliário Condomínio Vivendas do Rio, diante de indícios de vícios construtivos no sistema de abastecimento.

Inconformada, a construtora interpôs Agravo de Instrumento, alegando ilegitimidade passiva, decadência e ausência dos requisitos da tutela de urgência. O recurso foi monocraticamente desprovido, sendo mantida a decisão agravada.

Contra tal decisão, foi interposto o presente Agravo Interno.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência concedida na origem deve ser reformada; se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência; se o Agravo Interno apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Dos elementos constantes dos autos, verificam-se indícios suficientes da probabilidade do direito, evidenciados por documentos e registros fotográficos que demonstram a precariedade da água fornecida no empreendimento imobiliário.

Também se evidencia o perigo de dano, considerando o risco à saúde e à dignidade dos moradores diante do fornecimento de água possivelmente imprópria para consumo humano. Nesse contexto, correta a decisão do juízo de origem que determinou às rés a adoção de medidas imediatas para garantir a potabilidade da água.

No tocante ao Agravo Interno, observa-se que o recurso limita-se à mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fundamento novo capaz de infirmar o entendimento adotado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já analisada pelo relator, sendo necessária a demonstração de erro, ilegalidade ou fato novo que justifique a modificação da decisão. Dessa forma, inexistindo fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já analisada na decisão monocrática, sendo necessária a demonstração de argumentos novos ou de erro na decisão impugnada. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.

Código de Processo Civil:

- art. 1.021 (agravo interno).

Código de Defesa do Consumidor: arts. 12 e 14.

TJAM – Agravo Interno nº 0009034-21.2017.8.04.0000.
TJPA – Apelação nº 0043896-82.2012.8.14.0301.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de

Agravo Interno (ID
30226747)
interposto por Morar Mais Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão monocrática ID
29618185,
proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817510-55.2025.8.14.0000, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Paulo Skip Sodré dos Santos, perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, processo nº 0802309-05.2025.8.14.0006.

Na origem, o autor alegou a existência de vícios construtivos no empreendimento Condomínio Vivendas do Rio, especialmente no sistema de abastecimento de água, que estaria sendo fornecida em condições impróprias para consumo humano.

Diante da situação relatada, o juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência, determinando às rés a adoção de medidas destinadas a assegurar a potabilidade da água fornecida aos moradores do empreendimento.

Inconformada, a construtora interpôs Agravo de Instrumento, sustentando ilegitimidade passiva, decadência e ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O recurso foi apreciado monocraticamente por este Relator, que negou provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada por entender presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID
30226747)
, reiterando os argumentos anteriormente apresentados e requerendo a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas, ID 30749855.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada analisou de forma adequada as questões suscitadas no Agravo de Instrumento, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam a probabilidade do direito invocado, evidenciada por documentos e registros fotográficos que demonstram a precariedade da água fornecida no empreendimento imobiliário.

Igualmente presente o perigo de dano, uma vez que a utilização de água imprópria para consumo humano pode acarretar riscos à saúde e à dignidade dos moradores.

Assim, correta a decisão que manteve a tutela de urgência concedida na origem.

Ademais, observa-se que o presente Agravo Interno não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se à mera reiteração das alegações anteriormente examinadas.

A jurisprudência pátria orienta que o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já apreciada pelo relator, sendo necessária a demonstração de erro ou ilegalidade na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.”
(TJAM, 0009034-21.2017.8.04.0000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2018).

No mesmo sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA.”
(TJPA, APL 0043896-82.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 3ª Câmara Cível Isolada, julgado em 03/11/2016).

Dessa forma, inexistindo fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817510-55.2025.8.14.0000.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026